Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que não se verifica excesso de execução quando a Selic é aplicada a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ, e de que é admissível a retificação de precatório ou a expedição de requisitório complementar em razão da substituição de índice de atualização monetária.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.360/STF, no tocante ao fato de que não é qualquer substituição de índice que ensejará a expedição de requisitório complementar de pagamento, mas aquela decorrente de alteração normativa; (ii) estabelecer se é admissível a expedição de requisitório complementar em razão da substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária, em razão de decisão transitada em julgado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A substituição da TR pelo IPCA-E decorre de alteração normativa resultante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810/STF), tese reafirmada na ADI no 5348, o que legitima a expedição de requisitório complementar.
5. A decisão embargada observou o disposto no art. 535, § 4o, do CPC e a tese firmada no Tema 28 do STF, ao permitir o complemento do valor concernente à parte incontroversa do crédito com base em título judicial transitado em julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. O real objetivo dos embargos revela-se como rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível por meio da via estreita dos aclaratórios.
IV – DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. A substituição da TR pelo IPCA-E como índice de atualização monetária, quando decorrente de alteração normativa resultante da declaração de inconstitucionalidade realizada pelo STF no julgamento do Tema 810, autoriza a expedição de requisitório complementar.
3. A execução da diferença tornada incontroversa por meio do trânsito em julgado de decisão proferida em agravo de instrumento não viola o art. 535, § 4o, do CPC nem o Tema 28 do STF.
4. Não há omissão no acórdão que se manifesta de forma clara e fundamentada sobre os pontos controvertidos relevantes.
5. A interposição de embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 28, 810 e 1.360; STF, ADI 5348.